Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-17.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE.
1. Apelação criminal pela qual a Defesa requer a aplicação da redução de pena na fração de 2/3 (dois terços), em face da confissão espontânea, em analogia ao aplicado no instituto da delação premiada.
2. A pretendida equiparação da confissão espontânea com o instituto jurídico da delação premiada, por analogia, é inviável, tendo em vista a natureza diversa dos dois institutos e, ademais, por não existir lacuna na lei sobre o ponto específico, somente por meio de modificação legislativa poderia o julgador proceder à equiparação.
3. Recurso conhecido e desprovido.